Tribunal: TJMT
Processo: 1031647-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031647-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), FERNANDA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 040.634.861-84 (AGRAVADO), COLUMBANO FEIJO - CPF: 364.160.628-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Plano de Saúde. Cirurgia plástica pós-bariátrica. Caráter reparador ou funcional. Ausência de urgência comprovada. Ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Dilação probatória necessária.

Decisão Reformada.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para obrigar a operadora de plano de saúde a custear a cirurgia plástica de caráter reparador em paciente após bariátrica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na obrigatoriedade de cobertura da cirurgia pleiteada pelo plano de saúde e na presença de requisitos autorizados para a concessão da tutela antecipada.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1.069) fixou a tese da obrigatoriedade de cobertura de cirurgias plásticas após bariátricas, desde que tenham caráter funcional ou reparador, sendo parte do tratamento da obesidade mórbida.

4. No caso concreto, os laudos médicos apresentados não demonstram urgência na realização dos procedimentos, tampouco evidenciam risco iminente à saúde física ou psicológica de agravada.

5. A concessão da tutela de urgência implicaria antecipação de mérito, com risco de irreversibilidade, vedado pelo art. 300, §3o, do CPC.

6. O exame mais aprofundado da questão, inclusive sobre eventual cobertura contratual, deverá ser realizado no julgamento do mérito da ação, após contraditório e dilatação probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a decisão atacada e indeferir o pedido de tutela antecipada de urgência.

Tese de julgamento:
“A concessão de tutela de urgência em demandas que envolvem cirurgias plásticas pós-bariátricas exige comprovação de caráter funcional ou reparador e de urgência no procedimento, não sendo suficiente o simples desconforto estético ou psicológico."

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Tema 1.069 do STJ (REsp 1.870.834/SP).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.870.834/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 19.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer” (Proc. no 1026879-04.2024.8.11.0002), ajuizada por FERNANDA RODRIGUES DA SILVA em desfavor da agravante contra, deferiu pedido de antecipação da tutela formulado para que a Cooperativa/ré fosse compelida a autorizar
“as cirurgias plásticas reparadoras, conforme relatório médico (id. 164323630), e, ainda, indique 03 (três) profissionais credenciados a rede especializados para a realização das referidas cirurgias, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa-diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), que fixo com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, limitada a 60 (sessenta) dias multa”
(conforme identificação n.

172270852 dos autos de origem).

A agravante defende o não preenchimento dos requisitos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela, sendo perfeitamente legítima a negativa de cobertura da solicitação, uma vez que
“com exceção da dermolipectomia não há necessidade de reparação de função de órgão ou membro, portanto, sendo os demais procedimentos de cunho estético”.

Alega que o eg. STJ, ao julgar o Recurso Especial no 1870834, afetado com repercussão geral (Tema 1.069), assentou o entendimento de que a operadora de plano de saúde somente é obrigada a custear as cirurgias pós-bariátricas de caráter reparador que estejam devidamente acompanhadas de indicação médica, na condição de continuidade do tratamento, admitindo-se a utilização de junta médica, formada com a finalidade de dirimir divergência técnico assistencial, sendo evidente, portanto, que, mesmo havendo necessidade da realização de outras cirurgias, após a cirurgia bariátrica, deve ser analisado no caso concreto a finalidade deste novo(s) procedimento(s), já que não são todos os casos que a natureza da cirurgia será reparadora.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e, assim, inferido o pedido de tutela de urgência formulado pela agravada; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 250758663).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 251379669).

A agravada ofertou contrarrazões (Id. 256430670), na qual, em síntese, pugna pelo indeferimento integral do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O deferimento de pedido de antecipação da tutela formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada contra operadora de plano de saúde depende da demonstração da probabilidade do direito à cobertura do tratamento e/ou procedimento negado ao contratante/consumidor/paciente, e, para além disso, da existência de perigo de dano grave ou de risco ao resultado útil do processo, que geralmente decorre da urgência agônica da intervenção médica para manutenção da saúde do paciente, ou, por vezes, ao próprio salvamento de sua vida.

O caso dos autos, refere-se de pedido de custeio de cirurgias reparadoras para remoção de excesso de pele sobrante após emagrecimento em decorrência de bariátrica bem-sucedida, de modo que o juízo sobre a probabilidade do direito alegado tem como baliza a legalidade da negativa de cobertura das cirurgias pela Cooperativa/ré.

Leitura dos autos de origem mostra que a autora/agravada requereu à Cooperativa/ré autorização/custeio dos procedimentos cirúrgicos denominados “reconstrução da mama com prótese, toracoplastia, dermolipectomia lombar e sacral, enxerto de glúteo, correção de lipodistrofia crural, trocantérica e braquial e herniorrafia umbilical, por apresentarem caráter estético”, ou seja, não comprovada a indicação de restaurar a função parcial ou total de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, trauma ou anomalia congênita, critérios determinantes para a sua cobertura pela operadora de saúde (cf. doc. Id. no 164323633 dos autos de origem).

A r. decisão agravada deferiu o pedido antecipatório sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de tutela antecipada em caráter incidental, com fundamento no art. 300 do CPC, formulada no bojo do processo em que se pretende a tutela definitiva, no intuito de adiantar seus efeitos.

A tutela antecipada, ou satisfativa, depende da coexistência dos seguintes requisitos: a contemporaneidade da medida, o requerimento de tutela antecipada e a indicação do pedido de tutela final, com exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Munido desses conceitos, cotejando-os com a situação jurídica apresentada no início do processo, tenho que o pedido de tutela de urgência deve ser deferido, pelos fundamentos que passo a expor.

In casu, verifico que a relevância da fundamentação encontra-se consubstanciada na cópia do documento pessoal da requerente, bem como pela carteirinha do plano de saúde e o contrato realizado entre as partes (ids. 164323625 e 166985774), que demonstram a existência de vínculo e relação jurídica de consumo entre as partes.

Ademais, também conduzem à formação de um juízo de probabilidade do direito ora invocado, o relatório médico subscrito pelo Dr. Edgard Tsuzuki Ichiawa (CRM 22623), datado em 20/05/2024 (id. 164323630), informando que a autora necessita realizar as cirurgias plásticas reparadoras com “URGÊNCIA”.

Todavia, a requerida, apesar da solicitação protocolada em julho de 2024, não autorizou a realização das cirurgias reparadas, finalizando aquela solicitação, conforme o comprovante anexado no id. 164323632.

Assim, sendo indene de dúvida a necessidade de realização das cirurgias reparadoras com urgência, conforme devidamente constatado por laudo médico, certo que a requerida não pode negar o tratamento a autora.

Nestas condições, presentes os requisitos informadores da espécie, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe.

Posto isso, defiro a tutela de urgência pretendida e determino que a requerida autorize as cirurgias plásticas reparadoras, conforme relatório médico (id. 164323630), e, ainda, indique 03 (três) profissionais credenciados a rede especializados para a realização das referidas cirurgias, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa-diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), que fixo com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, limitada a 60 (sessenta) dias multa.

Embora não se negue a relevância da argumentação da autora/agravada de que o laudo médico indica a urgência na realização dos procedimentos, pois a sua não realização pode causas sérios riscos à saúde da agravada, e que os procedimentos solicitados são a única alternativa de tratamento para o excesso de pele, bem assim os problemas de saúde (físicos e psicológicos) decorrentes do quadro atualmente vivenciada pela autora/agravada, mas se faz necessário fazer ponderações acerca da ausência de situação de urgência agônica a justificar e autorizar a pronta intervenção do Poder Judiciário, sem, ao menos, antes, da ampla defesa e do contraditório, em especial diante do caráter satisfativo da medida pleiteada.

Ademais, é razoável admitir que as
“relevantes sobras de pele em diversas áreas do corpo, tais como dorso, braços e coxas”
(cf. doc. Id. no 164323619 dos autos de origem), devido à perda de peso acima citada, não apareceram somente por agora, durante o ano de 2024/2025, quando a autora/agravada passou a buscar os meios para realizar o tratamento médico do quadro, ou em relação ao fato de que os laudos médicos apresentados na origem não indicam, de forma clara e fundamentada, a imperiosa necessidade de imediata submissão ao procedimento cirúrgico, a existência objetiva de hipótese de urgência e emergência, aqui entendida como uma situação em que o mal à saúde exponha a paciente a risco de (perder a) vida ou à grave lesão.

É certo que, para fins de concessão de tutela de urgência, não se exige, ao menos não necessariamente, que o quadro seja de risco de vida, podendo ser extraído o perigo de dano das circunstâncias fático-jurídicas, porém, essa cognição mais verticalizada quanto à questão, sopesando com mais minúcia o contexto fático e probatório, deve ser reservada, no mínimo, para o julgamento do mérito da ação, depois de respeito o devido contraditório e ampla defesa, inclusive porque pode haver objeções relevantes para o desate a questão, já que, por exemplo, conforme é dito pela autora/agravada depois da solicitação médica de cobertura das cirurgias.

Todavia, faz-se necessário aguardar a dilação probatória dos autos, para que possam ser sanadas quaisquer dúvidas, pois apesar do Superior Tribunal de Justiça já ter fixado a tese sobre a obrigação de plano de saúde custear cirurgia plástica após bariátrica; porém, não se pode ampliar indiscriminadamente a cobertura para incluir quaisquer tratamentos complementares, pois não é qualquer cirurgia plástica que estará coberta para os pacientes que se submeteram à bariátrica, sobretudo se não objetivam a restauração funcional.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO. NATUREZA E FINALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. COBERTURA. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.

1. Tratam os autos da definição acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.

2. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

3. Recurso especial não provido”
(STJ - Segunda Seção - REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023).

Ademais, manter o
decisum
que concedeu a tutela de urgência esgotaria o próprio mérito da demanda, além de implicar em risco de irreversibilidade da medida, o que é vedado pelo § 3° do art. 300 do CPC.

Assim, em análise perfunctória, entendo mais prudente a suspensão da decisão que deferiu a tutela de urgência, uma vez que ausente, até um melhor esclarecimento dos fatos, a probabilidade do direito da agravada.

Desse modo, após melhor esclarecimento acerca do contexto fático, bem como das questões técnicas que envolvem o pedido inicial, o pedido antecipatório poderá ser analisado de forma exauriente, desde que a parte autora demonstre o preenchimento de seus requisitos.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso, para indeferir o pedido de tutela de urgência pleiteado na petição inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025